Tribunal: TJMT
Processo: 1015829-51.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015829-51.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fiscalização, Segurança e Medicina do Trabalho]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANE MARTINS - CPF: 013.610.041-42 (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 537.418.621-34 (EMBARGANTE), PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 15.955.966/0001-50 (EMBARGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ROSANE MARTINS - CPF: 013.610.041-42 (EMBARGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 537.418.621-34 (EMBARGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 15.955.966/0001-50 (EMBARGANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE DE MENOR EM BUEIRO ABERTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA CONTRATADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da morte de menor em bueiro aberto, manteve a condenação solidária do Município e da empresa contratada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 e, em parcial provimento ao recurso dos autores, fixou pensão mensal de 2/3 do
salário mínimo
até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até os 65 anos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da responsabilidade dos pais pela vigilância do menor, à luz do art. 932, I, do CC e art. 22 do ECA; (
ii
) avaliar se houve contradição e obscuridade quanto à aplicação do art. 945 do CC; (
iii
) examinar se houve omissão no enfrentamento dos argumentos e precedentes da defesa, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC; e (
iv
) apurar se o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial e final do pensionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa a inexistência de culpa concorrente dos pais e da vítima, fundamentando-se no princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227; ECA), afastando a responsabilidade parental.

4. A utilização de raciocínio hipotético (“mesmo que se admitisse alguma contribuição da vítima”) não caracteriza contradição, mas reforço argumentativo. O acórdão foi categórico ao afirmar que os pressupostos do art. 945 do CC não estavam presentes.

5. O dever de fundamentação não exige a citação de todos os precedentes ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões centrais da controvérsia, o que ocorreu.

6. O termo inicial e final do pensionamento foram expressamente fixados no acórdão: desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 65 anos, com critérios progressivos de redução.

7. Não se configura litigância de má-fé, pois, embora os embargos não tenham fundamento, a mera interposição não revela intuito protelatório.

8. O prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma implícita ou explícita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão analisa a inexistência de culpa concorrente da vítima ou dos pais, ainda que sem mencionar expressamente os dispositivos legais invocados. 2. A técnica de raciocínio hipotético não caracteriza contradição, servindo apenas como reforço argumentativo. 3. O dever de fundamentação exige o enfrentamento das questões centrais, não a resposta a todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes. 4. Não há omissão quanto ao termo inicial e final do pensionamento quando o acórdão os fixa expressamente. 5. A interposição de embargos de declaração infundados, sem caráter manifestamente protelatório, não enseja multa por litigância de má-fé.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC,
arts
. 932, I, 945; CPC/2015,
arts
. 489, §1o, IV e VI, 1.022 e 1.026, §2o; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 79092 SP 2011/0191872-4, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, j. 25.11.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1827074 RJ 2021/0020208-5, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 26.2.2024; TJMT, ED n. 10178777920258110000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

C
â
m
a
r
a:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis e deu parcial provimento ao recurso dos autores.

O caso versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da morte de menor de 10 anos de idade, que caiu em bueiro aberto durante obra de pavimentação executada pela empresa embargante, contratada pelo Município de Rondonópolis.

O acórdão embargado manteve a condenação solidária do Município e da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 e, em acolhimento parcial ao recurso dos autores, determinou o pagamento de pensão mensal de 2/3 do
salário mínimo
até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até os 65 anos.

Em suas razões, a embargante alega a existência de: (i) omissão quanto à análise da culpa
na vigilância
dos pais sob a ótica do poder-dever familiar, com violação
aos

art
s
. 932, I, do Código Civil e 22 do EC
A;

(
i
i
) contradição e obscuridade na admissão teórica da concausa e negativa de aplicação do art. 945 do Código Civi
l;
(
ii
i
) omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos e precedentes da defesa, em afronta ao dever de fundamentação analítica (art. 489, §1o, IV e VI, CPC);
e

(
i
v
) omissão quanto ao termo inicial e final do pensionamento.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reduzir equitativamente a indenização, nos termos do art. 945 do CC, ou, subsidiariamente, para julgar provido o apelo da embargante no ponto. Alternativamente, pede o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Os
requerentes
embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos por inexistência dos vícios alegados e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé, tendo em vista o caráter protelatório do recurso.

O Município de Rondonópolis também apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover o aperfeiçoamento das decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

A jurisprudência
dos Tribunais Superiores e desta Corte
estabelece que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, alteração da conclusão do julgado.

Feitas essas considerações, passo à análise das alegações da embargante.

Alegada omissão quanto à análise da culpa
na vigilância
dos pais

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de culpa
na vigilância
dos pais da vítima, sob a ótica do poder-dever familiar estabelecido nos
arts
. 932, I, do Código Civil e 22 do ECA.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade dos pais, afastando-a de forma fundamentada. Confira-se o seguinte trecho do julgado:

"Mesmo que os responsáveis pela criança não estivessem presentes no momento do acidente, tal circunstância não transfere ao menor a responsabilidade pelo evento. Os pais têm o direito de permitir que seus filhos brinquem nas proximidades de casa, confiando na segurança que deve ser garantida pelo Poder Público nos logradouros urbanos."

Ademais, o acórdão analisou detidamente a questão da culpa concorrente, abordando especificamente a conduta dos pais e da vítima:

"A culpa concorrente pressupõe a existência de condutas culposas simultâneas do agente público e da vítima, ambas contribuindo de forma eficaz para a produção do resultado danoso. Para sua configuração, exige-se que a conduta da vítima seja, ao mesmo tempo, voluntária, livre e consciente, constituindo causa parcial do evento.

No caso dos autos, os elementos necessários à caracterização da culpa concorrente não se fazem presentes. Conforme já analisado, a vítima era menor impúbere de 10 anos de idade, não possuindo capacidade plena para aquilatar os riscos de sua conduta. A imputação de culpa concorrente a menor de idade exige a demonstração de que a criança possuía discernimento suficiente para compreender a periculosidade da situação, o que não se verifica na espécie."

O acórdão também fundamentou sua decisão no princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe ao Estado o dever de adotar medidas específicas para garantir a segurança dos menores em espaços públicos.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, com a prevalência de sua tese sobre a responsabilidade dos pais, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A análise do acórdão revela que a questão foi devidamente enfrentada, com fundamentação jurídica adequada, ainda que contrária aos interesses da embargante. O fato de o julgado não ter mencionado expressamente os dispositivos legais invocados (
arts
. 932, I, do CC e 22 do ECA) não caracteriza omissão, pois o que importa é que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como de fato foi.

Alegada contradição e obscuridade quanto à aplicação do art. 945 do
C
ódigo
C
ivil

A embargante alega contradição e obscuridade no acórdão por ter admitido teoricamente a possibilidade de uma concausa (
"mesmo que se admitisse alguma contribuição da vítima"
), mas recusado a aplicação do art. 945 do Código Civil.

Também neste ponto não assiste razão à embargante.

O acórdão utilizou técnica argumentativa conhecida como argumento
por hipótese, que consiste em admitir hipoteticamente uma premissa para demonstrar que, mesmo nesse cenário, a conclusão seria a mesma. Não há contradição nesse raciocínio, mas sim reforço argumentativo.

O trecho completo do acórdão esclarece perfeitamente a questão:

"A omissão municipal foi causa preponderante e determinante do sinistro. Mesmo que se admitisse alguma contribuição da vítima, esta seria absolutamente desproporcional em relação à falha do serviço público."
.

O acórdão não reconheceu a existência de concausa ou culpa concorrente. Ao contrário, afirmou categoricamente que
"
[...]
os elementos necessários à caracterização da culpa concorrente não se fazem presentes"
. O argumento hipotético foi utilizado apenas para reforçar a conclusão de que a omissão municipal foi a causa determinante do evento danoso.

Quanto à alegada obscuridade na expressão
"absolutamente desproporcional"
, o contexto do acórdão deixa claro que se refere à preponderância causal da omissão estatal, que foi determinante para o resultado. Não há, portanto, obscuridade a ser sanada.

A aplicação do art. 945 do Código Civil pressupõe a existência de culpa concorrente, o que foi expressamente afastado pelo acórdão. Não há contradição em não aplicar um dispositivo legal cujos pressupostos não foram reconhecidos como presentes no caso concreto.

Alegada omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos e precedentes da defesa

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar os argumentos e precedentes jurisprudenciais invocados em seu recurso de apelação, em violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Tal alegação não procede.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, mas sim de enfrentar as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais do litígio, analisando detidamente: (i) a responsabilidade civil do Estado por omissão; (
ii
) o dever de fiscalização do ente municipal; (
iii
) a existência de nexo causal entre a omissão e o dano; (
iv
) a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (v) o
valor da indenização
; e (vi) o cabimento do pensionamento.

O acórdão fundamentou-se em sólida doutrina e jurisprudência, citando expressamente precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
.

O fato de o acórdão não ter mencionado especificamente os precedentes invocados pela embargante não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a citar todos os precedentes mencionados pelas partes, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão, o que foi feito no caso concreto.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. I) - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC QUE NÃO SE
VISLUMBRA.
A CORTE ESTADUAL FEZ A DEVIDA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, JULGANDO INTEGRALMENTE A LIDE, DE SORTE QUE INEXISTE OMISSÃO OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO; II) - EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 121/STJ QUE FOI AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO, PORQUANTO, SOB A ÉGIDE DA LEI 11 .382/2006, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO § 5o. DO ART. 687 DO CPC/1973. A CIÊNCIA DO EXECUTADO PODE SE DAR POR INTERMÉDIO DE SEU ADVOGADO, O QUE, CONSOANTE CONSIGNOU O ACÓRDÃO RECORRIDO, OCORREU NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DA COOPERATIVA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não restou caracterizada a violação dos
arts
. 458 e 535 do CPC/1973, visto que houve apreciação de todas as questões suscitadas pelas partes litigantes.
Vale ressaltar que o Julgador não é obrigado a citar um os argumentos ou dispositivos enumerados pela parte, quando de maneira fundamentada aborda toda a controvérsia, dando-lhe o desfecho que entender cabível, ainda que, discordante daquilo que almeja a parte.
[...] 6. Agravo Regimental da Cooperativa a que se nega provimento.

(STJ
,

AgRg
no
AREsp
n.
79092 SP 2011/0191872-4, Rel
.
Min
.
Napoleão Nunes Maia Filho,
T1 - Primeira Turma,

j.
25
.
11
.
2019
)
(Destaquei)

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Alegada omissão quanto ao termo inicial e final do pensionamento

Por fim, a embargante alega omissão quanto ao termo inicial e final do pensionamento fixado pelo acórdão.

Também neste ponto não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro ao estabelecer os parâmetros do pensionamento:

"A construção jurisprudencial estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do pensionamento: 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
vigente desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 (um terço) do
salário mínimo
a partir desta idade até quando completaria 65 anos. Tais critérios encontram fundamento na presunção de que o menor, ao atingir a maioridade civil e capacidade laborativa plena, contribuiria substancialmente para o sustento familiar, diminuindo gradualmente esta contribuição com o avanço da idade."

O termo inicial do pensionamento foi expressamente fixado como sendo
"desde a data do óbito"
, e o termo final como sendo a data em que a vítima
"completaria 65 anos"
. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

Ademais, o acórdão fundamentou sua decisão em precedente do Superior Tribunal de Justiça que estabelece exatamente os mesmos parâmetros:

"Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos."

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1827074 RJ 2021/0020208-5, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 26.2.2024)

P
edido de aplicação de multa por litigância de má-fé

Os
requerentes

embargados requereram a aplicação de multa por litigância de má-fé à embargante, sob o fundamento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Embora os embargos não mereçam provimento, não vislumbro, no caso concreto, a caracterização de litigância de má-fé que justifique a imposição de multa. A embargante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando argumentos jurídicos que, ainda que improcedentes, não configuram abuso do direito processual.

O art. 1.026, §2o, do CPC estabelece que
:

“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

No caso em análise, embora os embargos não mereçam provimento, não se verifica o intuito manifestamente protelatório que justifique a imposição da multa prevista no dispositivo legal citado.

Prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos da Súmula 211 do STJ
:

"
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
"
.

No entanto, conforme demonstrado, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ademais:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ACORDO JUDICIAL, EXTRAPOLAÇÃO DA LIDE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu que a obrigação de prestar contas recai exclusivamente sobre a embargante, na qualidade de administradora do condomínio, limitando-se ao período não atingido pela prescrição decenal, contada de 14 de maio de 2008. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à validade e aos efeitos de acordo judicial homologado em 2007, a extrapolação dos limites da lide, a ausência de interesse processual do agravado e requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: [...] e (
iv
) verificar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
O acórdão analisou as matérias relevantes à luz dos dispositivos legais aplicáveis, não sendo necessária a citação literal dos artigos indicados para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prestação de contas é devida pela administradora do condomínio aos demais consortes quanto à administração dos bens comuns, independentemente de eventual cessão de direitos decorrente de acordo homologado judicialmente. O usufrutuário tem legitimidade para exigir prestação de contas da administradora dos bens objeto do usufruto. A omissão no julgado não se configura quando a matéria foi expressamente ou implicitamente enfrentada.
O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria discutida.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 492. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

(TJMT
,
E
D n.
10178777920258110000, Rel.
Desa.

Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado,

j.
12
.
9
.
2025)

Ante o exposto,
REJEITO
os
E
mbargos de
D
eclaração opostos
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, e
INDEFIRO
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelos
requerentes
embargados.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025